Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EFEITOS INFRINGENTES. PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO PELO JUÍZO A QUO DE SUPOSTA VERBA RELATIVA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CORRIGIR PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Em hipóteses excepcionais, os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes, servindo para corrigir premissa equivocada no julgamento

2. Não pode o Juízo incluir o valor dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir premissa equivocada no julgamento.